Tribunal: TJES
Processo: 5006893-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006893-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERPETRO TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

É nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço, consoante disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por INTERPETRO TRANSPORTES LTDA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins (id 8492111, dos autos originários) que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela Agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela concessão de tutela de urgência recursal a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito sem o recolhimento das despesas processuais, alegando fazer jus ao benefício processual.

Pela decisão interlocutória id 8726477 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006893-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INTERPETRO TRANSPORTES LTDA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por INTERPETRO TRANSPORTES LTDA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins (id 8492111, dos autos originários) que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela Agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito sem o recolhimento das despesas processuais, alegando fazer jus ao benefício processual.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz à presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Neste contexto, admite-se o indeferimento do benefício, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

No caso vertente, depreende-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
,
em um primeiro momento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça consignando que “
Conforme reiterados precedentes do STJ (dentre outros, EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 2/8/2010), em se tratando de pessoa jurídica, não basta a mera afirmação para obtenção de Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser comprovada a efetiva necessidade. Em igual sentido o verbete 481 da Sumula do STJ, exigindo a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Observa-se, portanto, que inexistiu prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência alegada, antes do indeferimento do pedido.

Em seguida, mesmo instado pela parte em momento ulterior sobre o preenchimento dos requisitos legais, o douto magistrado, pela decisão ora impugnada, infirmou as alegações tecidas e rejeitou o pedido formulado, determinando à parte que procedesse com o recolhimento das custas processuais em 15 dias sob pena de cancelamento da distribuição.

Não obstante, o §2º, do art. 99, do Código de Processo Civil preceitua que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (grifei).

À luz de tal previsão normativa, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça ser
“nula a decisão que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, como ocorreu no caso em apreço”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015290, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09.07.2019, Data da Publicação no Diário: 18.07.2019).

No mesmo sentido já se pronunciou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0000241-85.2019.8.08.0041, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA.

1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus a agravante à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada.
”

Neste contexto, não deve prevalecer a decisão impugnada, eis que proferida em desacordo com a legislação processual civil, bem como com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, de modo que merece acolhida a pretensão recursal.

Entretanto, a pretensão de imediato acolhimento da gratuidade de justiça não deve ser acolhida, porquanto impõe-se, antes, a necessária comprovação da hipossuficiência alegada, circunstância que deverá ser analisada, primeiramente, pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância nesta seara recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe dou parcial provimento, a fim de anular a decisão impugnada e determinar que o douto Juízo
a quo,
antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, determine a intimação da parte para, em prazo razoável, comprovar a hipossuficiência alegada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)